Tribunal: TRF3
Processo: 5004426-97.2022.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
219/549)

5004426-97.2022.4.03.6104

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004426-97.2022.4.03.6104

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EDIVALDO SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUELEN VERISSIMO PAYAO - SP439527-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM CTPS. CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA 08/2004. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO. CARÊNCIA DE 180 MESES ATINGIDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria por idade urbana, por ausência de carência. O recorrente busca o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa ECL Engenharia e Construções Ltda (2005-2006) e a validação de recolhimentos como contribuinte individual, instruindo o recurso com cópias de CTPS, RAIS e guias GPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é admissível a juntada de documentos em sede recursal para fins previdenciários; (ii) se o vínculo com a empresa ECL Engenharia e Construções Ltda restou comprovado; (iii) se a contribuição da competência 08/2004 foi recolhida tempestivamente para fins de carência; e (iv) se o autor preenche os requisitos para a aposentadoria por idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É admissível a juntada de documentos em grau recursal (Art. 435, CPC) em matéria previdenciária, em observância ao princípio da busca da verdade real e da proteção social, especialmente quando garantido o contraditório e verificada a inércia da autarquia previdenciária.

A anotação em CTPS goza de presunção juris tantum de veracidade (Súmula 12/TST) e, quando corroborada por registros da RAIS, faz prova plena do vínculo empregatício. No caso, restou comprovado o labor para a empresa ECL Engenharia e Construções Ltda de 19/10/2005 a 25/08/2006.

A contribuição previdenciária da competência 08/2004, recolhida em 30/08/2004, foi vertida tempestivamente, devendo ser computada para fins de carência, afastando-se o óbice de recolhimento em atraso.

Atingidos os requisitos de idade (65 anos) e carência (180 contribuições), é devida a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo (DER).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora parcialmente provido. Concedida tutela provisória de urgência para imediata implantação do benefício.

Tese de julgamento: 1. Documentos novos podem ser admitidos em sede recursal no Direito Previdenciário para salvaguardar a proteção social e a verdade real. 2. Anotações em CTPS corroboradas por dados oficiais de órgãos de fiscalização do trabalho (RAIS) constituem prova plena para carência. 3. Contribuição de contribuinte individual recolhida dentro do mês da própria competência não configura atraso e computa-se para carência.

Legislação relevante citada: Lei 8.213/91, art. 48; CPC, arts. 300, 435 e 85, § 11; Súmula 12 do TST; Súmula 111 do STJ. Jurisprudência relevante citada: Tema 192 da TNU.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004426-97.2022.4.03.6104

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EDIVALDO SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUELEN VERISSIMO PAYAO - SP439527-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana.

Na inicial, o autor sustentou o preenchimento dos requisitos de idade e carência na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 16/01/2019, mas o pedido foi indeferido pela ré sem nenhuma justificativa.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido (ID 279607782), sob o fundamento de que não houve a comprovação da carência mínima de 180 meses.

Em suas razões recursais (ID 279607786), a parte autora pugna pela reforma da sentença, reiterando o preenchimento dos requisitos legais. Instruiu o recurso com a juntada de documentos novos (IDs 279607787 a 279607790), entre os quais cópias da CTPS, extratos da RAIS e guias de recolhimento (GPS), visando comprovar o tempo de serviço e as contribuições vertidas. Alega, em síntese, que o juízo deixou de computar dois períodos devidamente comprovados, sendo eles: 01/08/2004 a 31/08/2004 pago através da guia GPS e o período trabalhado na empresa ECL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, de 19/05/2005 a 25/08/2006 (comprovado através da CTPS, RAIS e CNIS).

O INSS, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID 279607793).

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

DA ADMISSIBILIDADE DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL

Inicialmente, admito a prova documental juntada com a apelação (IDs 279607786, 279607787, 279607788 e 279607790), notadamente as cópias da GPS, CTPS e extratos da RAIS.

Em matéria previdenciária, deve-se prestigiar o princípio da busca da verdade real e da proteção social. Ressalte-se que o INSS foi devidamente intimado para se manifestar sobre o recurso e os referidos documentos, permanecendo inerte (ID 279607793), o que torna os dados incontroversos.

DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO (ECL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA)

O apelante pleiteia o reconhecimento do vínculo de 19/05/2005 a 25/08/2006.

Compulsando os documentos acostados, verifica-se que a anotação em CTPS e os registros oficiais comprovam a relação empregatícia com a empresa ECL Engenharia e Construções Ltda no período de 19/10/2005 a 25/08/2006. Referido intervalo deve ser computado para todos os fins previdenciários, inclusive carência, uma vez que a anotação em CTPS goza de presunção de veracidade (Súmula 12/TST), não elidida por prova em contrário.

DAS CONTRIBUIÇÕES COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Quanto aos recolhimentos em atraso, verifico que a competência 08/2004 foi paga em 30/08/2004 (ID 279607787, pág. 1), ou seja, dentro do prazo legal, devendo ser integralmente considerada para carência. Para os eventuais períodos pagos com atraso após a perda da qualidade de segurado, aplica-se o Tema 192 da TNU, contando-se apenas como tempo de contribuição.

DO DIREITO AO BENEFÍCIO

Os períodos de percepção de benefício previdenciário de auxílio-doença devem ser computados como tempo de contribuição, para efeito de concessão de aposentadoria e, também, segundo reafirmou o Supremo Tribunal Federal (tema no 1125), deverá ser computado para efeito de carência, caso intercalado com períodos de contribuição.

O art. 48 da Lei no 8231/91 que: “A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.”

O autor, nascido em 15/01/1954, completou 65 anos de idade em 2019, cumprindo o requisito etário. Somando-se os períodos reconhecidos administrativamente aos novos intervalos ora validados (vínculo ECL de 19/10/2005 a 25/08/2006 e competência 08/2004) e excluídas as concomitâncias, a parte autora atinge a carência necessária de 180 contribuições na DER (16/01/2019).

O benefício é devido desde a data do requerimento administrativo (16/01/2019). A correção monetária e os juros de mora devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Inverte-se o ônus da sucumbência, fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data do acórdão (Súmula 111/STJ).

DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Considerando o reconhecimento do direito ao benefício no presente julgamento e a natureza alimentar das prestações previdenciárias, que se destinam à subsistência da parte segurada, entendo estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito restou demonstrada pela análise probatória que concluiu pelo preenchimento da carência e da idade mínima, enquanto o perigo de dano é inerente à demora na percepção de verba necessária ao sustento do idoso.

Assim, concedo a tutela provisória de urgência para determinar ao INSS que proceda à imediata implantação do benefício de aposentadoria por idade urbana em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária a ser fixada em sede de cumprimento de sentença em caso de descumprimento injustificado.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o vínculo de 19/10/2005 a 25/08/2006 e a competência 08/2004, totalizando a carência necessária para conceder a aposentadoria por idade urbana ao autor desde a DER (16/01/2019), bem como para determinar a imediata implantação do benefício, e inverter o ônus da sucumbência.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM CTPS. CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA 08/2004. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO. CARÊNCIA DE 180 MESES ATINGIDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria por idade urbana, por ausência de carência. O recorrente busca o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa ECL Engenharia e Construções Ltda (2005-2006) e a validação de recolhimentos como contribuinte individual, instruindo o recurso com cópias de CTPS, RAIS e guias GPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é admissível a juntada de documentos em sede recursal para fins previdenciários; (ii) se o vínculo com a empresa ECL Engenharia e Construções Ltda restou comprovado; (iii) se a contribuição da competência 08/2004 foi recolhida tempestivamente para fins de carência; e (iv) se o autor preenche os requisitos para a aposentadoria por idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É admissível a juntada de documentos em grau recursal (Art. 435, CPC) em matéria previdenciária, em observância ao princípio da busca da verdade real e da proteção social, especialmente quando garantido o contraditório e verificada a inércia da autarquia previdenciária.

A anotação em CTPS goza de presunção juris tantum de veracidade (Súmula 12/TST) e, quando corroborada por registros da RAIS, faz prova plena do vínculo empregatício. No caso, restou comprovado o labor para a empresa ECL Engenharia e Construções Ltda de 19/10/2005 a 25/08/2006.

A contribuição previdenciária da competência 08/2004, recolhida em 30/08/2004, foi vertida tempestivamente, devendo ser computada para fins de carência, afastando-se o óbice de recolhimento em atraso.

Atingidos os requisitos de idade (65 anos) e carência (180 contribuições), é devida a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo (DER).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora parcialmente provido. Concedida tutela provisória de urgência para imediata implantação do benefício.

Tese de julgamento: 1. Documentos novos podem ser admitidos em sede recursal no Direito Previdenciário para salvaguardar a proteção social e a verdade real. 2. Anotações em CTPS corroboradas por dados oficiais de órgãos de fiscalização do trabalho (RAIS) constituem prova plena para carência. 3. Contribuição de contribuinte individual recolhida dentro do mês da própria competência não configura atraso e computa-se para carência.

Legislação relevante citada: Lei 8.213/91, art. 48; CPC, arts. 300, 435 e 85, § 11; Súmula 12 do TST; Súmula 111 do STJ. Jurisprudência relevante citada: Tema 192 da TNU.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o vínculo de 19/10/2005 a 25/08/2006 e a competência 08/2004, totalizando a carência necessária para conceder a aposentadoria por idade urbana ao autor desde a DER (16/01/2019), bem como para determinar a imediata implantação do benefício, e inverter o ônus da sucumbência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão